Tribunal: TJSP
Processo: 1009744-97.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Embargos de declaração - omissão verificada - verba honorária sucumbencial retificada pela decisão integrativa que acolheu os embargos declaratórios em Primeira Instância - verba honorária majorada - embargos de declaração acolhidos, com observação, sem efeito modificativo.